Tribunal: STF
Processo: HC 117054
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA E MODO DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que os delitos foram praticados (motivação e modo de execução), e por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de intimidação de testemunhas. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    3. Ordem denegada.